Tribunal: TJMT
Processo: 0003151-48.2015.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0003151-48/2015 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
APELANTE: EMERSON APARECIDO FIEL DE FARIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DE PROVA ILÍCITA – IMPOSSIBILIDADE – FUNDADAS SUSPEITAS E JUSTA CAUSA DADO O COMPORTAMENTO E ATITUDE DO ACUSADO – RÉU QUE CONFESSA O CRIME APÓS A CHEGADA DA POLÍCIA – PROVA LEGÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA E AMIZADE – 3) FURTO PRIVILEGIADO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PENA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIMENTE.
1. Inviável o pleito de nulidade da prova quando o conjunto probatório demonstra sem sombra de dúvidas a suspeita do apelante na prática do crime de furto, por ser o único que pernoitou no local no dia do fato, bem como e reiterados comportamentos e atitude suspeitas, que não era o de costume, levando a vítima constatar ser o réu o autor do furto da TV, e procurar a polícia, que ao comparecer no local (durante o dia), em diligência confirmou as suspeitas da vítima.
2. O furto com abuso de confiança somente se configura quando há uma especial relação de confiabilidade entre o agente que pratica o delito e a vítima, não bastando, sequer a relação de emprego, fato que não ficou demostrado no presente caso dos autos, porquanto, entre a vítima e o apelante não havia qualquer vínculo de emprego, confiança ou amizade.
3. A modalidade prevista no § 2o do art. 155 do CP (furto privilegiado) deve ser aplicada ao agente primário na hipótese em que o valor da coisa subtraída for menor que o salário mínimo vigente à época dos fatos, circunstâncias presentes no caso dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003151-48.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GILMAR MEIRA LEITE - CPF: 766.976.811-87 (VÍTIMA), EMERSON APARECIDO FIEL DE FARIAS - CPF: 255.319.288-66 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–

ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DE PROVA ILÍCITA – IMPOSSIBILIDADE – FUNDADAS SUSPEITAS E JUSTA CAUSA DADO O COMPORTAMENTO E ATITUDE DO ACUSADO – RÉU QUE CONFESSA O CRIME APÓS A CHEGADA DA POLÍCIA – PROVA LEGÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA E AMIZADE –
3)
FURTO PRIVILEGIADO

– REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PENA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIMENTE.

1.
Inviável o pleito de nulidade da prova quando o conjunto probatório demonstra sem sombra de dúvidas a suspeita do apelante na prática do crime de furto, por ser o único que pernoitou no local no dia do fato, bem como e reiterados comportamentos e atitude suspeitas, que não era o de costume, levando a vítima constatar ser o réu o autor do furto da TV, e procurar a polícia, que ao comparecer no local (durante o dia), em diligência confirmou as suspeitas da vítima.

2.
O furto com abuso de confiança somente se configura quando há uma especial relação de confiabilidade entre o agente que pratica o delito e a vítima, não bastando, sequer a relação de emprego, fato que não ficou demostrado no presente caso dos autos, porquanto, entre a vítima e o apelante não havia qualquer vínculo de emprego, confiança ou amizade.

3.
A modalidade prevista no § 2o do art. 155 do CP (furto privilegiado) deve ser aplicada ao agente primário na hipótese em que o valor da coisa subtraída for menor que o salário mínimo vigente à época dos fatos, circunstâncias presentes no caso dos autos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por EMERSON APARECIDO FIEL DE FARIAS, contra sentença editada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta (cód. 126231), que o condenou pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo abuso de confiança (artigo 155, §§ 1o e 4o, II, do Código Penal),
à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e 13 dias multa, no regime aberto.

Nas razões recursais postula:
1)
A nulidade da prova

ilícita, alegando, em síntese, que
“O ato praticado pela vítima, de adentrar ao alojamento do acusado, localizado em empresa de terceiro, configura violação do lar e da intimidade do acusado...”
(pag. 152-PDF), devendo o apelante ser, consequentemente, a absolvido. Subsidiariamente requer:
2)
A exclusão da qualificadora do abuso de confiança pois
“...ausente relação de confiança

entre

réu e vítima”
(pag. 155-PDF) e,
3)
O reconhecimento do furto privilegiado (Razões pags. 151/156-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 252/256-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO é pelo
parcial provimento
do recurso da defesa, para afastar a qualificadora do abuso de confiança e aplicar o furto privilegiado (pags. 266/271-PDF).

É o relatório.

VOTO

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou EMERSON APARECIDO FIEL DE FARIAS, pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, II, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 dias multa, no regime aberto.

De acordo com a denúncia, no dia 13/03/2015 por volta das 22h, na garagem da Eucatur, localizada na primeira Leste, no Bairro Jardim das Araras, Comarca de Alta Floresta/MT,
o apelante Emerson
, de forma livre e consciente,
subtraiu, durante repouso noturno, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho de televisão, de propriedade da vítima Gilmar Meire Leite
.

Extrai-se dos autos que o aparelho televisão da marca Philco que ficava no interior de um ônibus pertencente a AGV transportes que presta serviço para Viação Nova Integração Ltda,
foi subtraído pelo acusado
, no momento que pernoitava na garagem de uma empresa da Eucatur, sendo a única pessoa que ficou no local do crime no período noturno.

Por esses fatos, o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA NULIDADE DA PROVA ILÍCIA - ABSOLVIÇÃO

A defesa visa a absolvição do apelante sob alegação de nulidade da prova
obtida mediante ingresso ilegítimo em domicílio, nos termos do art. 244 e 157 do CPP,
pois

“O ato praticado pela vítima, de adentrar ao alojamento do acusado, localizado em empresa de terceiro, configura violação do lar e da intimidade do acusado...”
(pag. 152-PDF)

A materialidade
e
autoria
do delito estão demonstradas nos autos, respectivamente nos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, declarando que foram acionados pela vítima e que a
res
foi encontrada em poder do réu, o qual também confessou o crime nas duas fases da persecução penal não, fatos que não questionados nas razões defensivas, sendo
o ponto da discussão do presente recurso apenas a nulidade da prova
por ilegalidade no ingresso da vítima no
alojamento onde o acusado pernoitou
.

No presente caso, não há se falar em violação do lar, como pretende a defesa.

Primeiro
porque não ficou comprovado nos autos que a vítima tenha sequer aberto a bolsa do réu, mas apenas pegou na mesma em virtude do volume que apresentava e, ao passar a mão (não abrir), constatou objeto “duro” que assemelhava ao televisor furtado na noite anterior, fato que fez tomar providências chamando a polícia, que ao chegar no local o próprio réu confessou o ato delitivo.

Nem a vítima, muito menos o acusado, ambos em juízo, declararam que a bolsa foi aberta.

Nesse sentido, destaco as declarações do ofendido e acusado em juízo,
verbis:

“...fui perguntar pra esse motorista se ele não viu alguém mexendo ... porque só estava ele né, no alojamento... aí na hora que eu indaguei ele, ele falou assim “eu nem desci lá em baixo” , o alojamento é em cima e o ônibus fica em baixo na garagem... na hora que eu fui perguntar pra ele era nove e meia da manhã. Aí eu levei aquilo por ele falou a verdade né. Mas aí depois, eu conversando com outros parceiros lá em baixo, mecânico, falou “Não mas esse motorista aí quando ele pousa aqui quando é sete horas da manhã ele já tá aqui em baixo conversando com nóis, e hoje ele não desceu porque?”. Ele não desceu em baixo do alojamento com nós, ai a gente começou a suspeitar dele né que ele tinha furtado que ele não desceu né... aí ele não desceu não conversou com ninguém em baixo, tem mais cinco funcionários lá em baixo que é meu né e ele lá em cima no alojamento, ele ia viajar onze e meia e não desceu pra ver o carro dele nem nada, eu falei “esse cara tá estranho hoje” ... quando é onze hora dá o almoço... e nesse dia ele também não foi almoçar, ligou pro cara trazer uma marmitex pra ele lá. Aí nisso nóis ficou suspeitando dele... aí quando ele veio almoçar na cozinha ... ele desceu né, aí eu subi lá no alojamento dele lá ... ai dei uma olhada assim tinha uma mala dele arrumada,
eu “ponhei” a mão em cima da mala tava duro eu falei tem uma TV aqui dentro. Eu falei e agora o que que eu faço, aí eu liguei pra polícia né
, aí o policial foi lá e constatou ... ele viu que a polícia chegou ele saiu da cozinha correndo lá pra cima... aí ele falou que pegou mesmo.

JUIZ: Ele era funcionário de outra empresa né?

VÍTIMA: Outra empresa.

JUIZ: e qual a relação dessas outras empresas? Vocês dividem o mesmo barracão ?

VÍTIMA: para guardar os ônibus é o mesmo barracão... lá tem vários ônibus de empresa. (...) ele chegou a noite, guardou o ônibus que ele trabalha né, que é da Nova Integração e foi pousar lá em cima.

JUIZ: Esse alojamento, é alojamento de uso comum? Qualquer motorista pode dormir ali?

VÍTIMA: só o da nova integração

JUIZ: mas da Nova Integração qualquer pessoa pode dormir ali?

VÍTIMA: É, de outro motorista sim, da mesma empresa

JUIZ: não é um quarto dele, é um negocio compartilhado entre os motorista ?

VÌTIMA: lá tem um quarto que pode agregar quatro motorista, só que nesse dia só chega um, a noite só chega um motorista, só ele que chegou, os outros ia chegar só no outro dia

JUIZ: na hora que você chegou pra ver a mala, você disse que sentiu um negócio duro, você abriu a mala pra ver ?

VÍTIMA: não eu não abri ... a mala dele eu sentir duro né , aí eu peguei, desci lá em baixo ai eu falei vou ligar para polícia aí quando eu entrei num escritório que tem assim e ele tava almoçando lá quando ele escutou o telefone ele saiu correndo e foi lá pra cima ... aí quando a polícia chegou não constatou que a tv tava dentro da mala mais, que ele tinha tirado aí achou ela de baixo de um colchão em um outro quarto, lá tem dois quartos... só que lá na presença da policial ele falou que foi ele que pegou né ... ele falou que pegou a TV
...”
(declaração da vítima em juízo-Mídia 259-PDF).

“RÉU: a gente pousava lá três vezes na semana ... e uma noite dessa eu tive um deslize e acabei pegando essa TV... uma televisão de 18, 19 polegadas, não sei, de dentro do ônibus.

JUIZ: e encontraram essa televisão?

RÉU: encontraram, n quarto vizinho ao alojamento que eu estava... a televisão estava no carro da outra empresa ... eu leveu a televisão pro quarto vizinho.

MP: quem encontrou essa televisão lá?

RÉU: o dono, chamou a polícia.

MP: o senhor só decidiu se entregar depois que a polícia chegou?

RÉU: sim.

MP: nesse alojamento lá quem que dormia?

RÉU: Os motorista ... tudo num quarto só”
(interrogatório do réu – mídia pag. 259-PDF).

Segundo,
o que se extrai das provas testemunhais colhidas na fase judicial é que a vítima, após reiteradas situações que levou a suspeitar do réu, diante de seu comportamento e atitude que não era de costume no local, adentrou no alojamento que usado por todos os motoristas da empresa que o réu trabalhava, de modo que não era um quarto exclusivo do acusado, como se pode ver de ambos depoimentos acima destacados, tanto que o próprio apelante, ao ser perguntado quem usava o quarto que ele pernoitou, respondeu que
“Os motorista ... tudo num quarto só”
(Réu – mídia pag. 259-PDF).

Em que pese a defesa tenha aduzido violação ao art. 244 do CPP, o que de fato não ocorreu, cumpre observar que o dispositivo, ao tratar das provas no processo penal, mencionada o termo “fundada suspeita” para legitimar a busca pessoal, que não se confunde com o chamado indício, que nas palavras de Renato Brasileiro assim faz a seguinte distinção:

“Nas palavras de GOMES FILHO, enquanto o indício é constituído por um fato demonstrado que autoriza a indução sobre outro fato ou, pelo menos, constitui um elemento de menor valor,
a suspeita é pura intuição, que pode gerar desconfiança, dúvida, mas também conduzir a engano
”
(Manual de Processo Penal, ano 2012 – Vol. I, pag. 832).

Ademais, após a vítima constatar que seria o réu quem furtou a TV, procurou a polícia, que ao comparecer no local (durante o dia) é quem diligenciou e confirmou a suspeita da vítima.

Assim, inviável o pleito de nulidade da prova quando o conjunto probatório demonstra, sem sombra de dúvidas, a suspeita do apelante, por ser o único que pernoitou no local no dia do fato, bem como de reiteradas situações que levou a suspeitar do réu, haja vista o comportamento e atitude que não era o de costume.

Desse modo, mantenho a sentença condenatória nesse tocante.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA

A defesa aduz que a qualificadora do abuso de confiança não ficou configurado no presente caso, pois
“...ausente relação de confiança

entre réu e vítima”
(pag. 155-PDF).

O pleito merece guarida.

É de observar que a denúncia, embora tenha apontado o dispositivo penal consistente na qualificadora do abuso de confiança, não trouxe em sua descrição fática tal qualificadora, como se evidencia da narrativa dos fatos, verbis:

“...o aparelho de televisão da marca Philco que ficava no interior e um ônibus pertencente a AGV Transportes que prestava serviço para a Viação Integração LTDA, no momento em que pernoitava na garagem de uma empresa da Eucatur, sendo que a única pessoa que ficou no local do crime no período noturno foi o denunciado.”
(pag. 10-PDF).

Nota-se que o acusado subtraiu o televisor que estava em ônibus de outra empresa e não da empresa em que o réu prestava de serviço, apenas usavam o local para guardar os ônibus.

O furto com abuso de confiança somente se configura quando há uma especial relação de confiabilidade entre o agente que pratica o delito e a vítima, não bastando, sequer a relação de emprego, fato que não ficou demostrado no presente caso dos autos, porquanto entre a vítima e o ora apelante não havia qualquer vínculo de emprego, confiança ou amizade.

É o que se extrai das palavras da vítima em juízo,
verbis:

“JUIZ: Ele era funcionário de outra empresa né?

VÍTIMA: Outra empresa.

JUIZ: e qual a relação dessas outras empresas? Vocês dividem o mesmo barracão ?

VÍTIMA: para guardar os ônibus é o mesmo barracão... lá tem vários ônibus de empresa. (...) ele chegou a noite, guardou o ônibus que ele trabalha né, que é da Nova Integração e foi pousar lá em cima.”

(Depoimento da vítima em juízo)

Desse modo, afasto a qualificadora do abuso de confiança, para condenar o apelante apenas como incurso nas sanções do artigo 155, “caput”, do Código Penal.

Passo a redimensionar a pena aplicada
.

A pena do crime de furto simples é de 01 a 04 anos de reclusão e multa.

Na primeira fase
, considerando que o magistrado de origem manteve a pena-base em seu mínimo legal, fixo a reprimenda inicial em
01 (um) ano de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias agravante e atenuante, mantenho a pena de 01 (um) ano e 10 dias multa, deixando de aplicar a atenuante da confissão espontânea por impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal (Súm. 231-STJ).

Na terceira fase
, não há causa de diminuição. Contudo, mantenho o aumento de pena pelo repouso noturno reconhecido pelo juízo sentenciante (pag. 145-PDF), de modo que aumento a reprimenda em 1/3, ficando
a pena definitiva em 01 (um) ano 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias multa
.

DO FURTO PRIVILÉGIO

A defesa do acusado postula ainda o reconhecimento da figura prevista no art. 155, § 2o, do CP (furto privilegiado).

Nos termos do art. 155, § 2o, do CP, no caso de agente primário e pequeno valor da coisa furtada, há o poder-dever do juízo sentenciante de substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou aplicar somente a pena de multa.

No que se refere ao pequeno valor da
res
furtiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que deve ser considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo dos fatos, verbis:

"[...] 4. Em relação à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2o, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do
pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato.
Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo" poder ".

A vítima narrou que o valor do televisor (recuperado) era de R$600,00, na época do fato, ou seja, inferior a um salário mínimo vigente a época em que o delito ocorreu
(Salário mínimo em 2015 Decreto no 8.381, de 2014 R$ 788,00).

Considerando a primariedade do réu, o valor próximo ao salário mínimo vigente a época do fato, tenho que deve ser reconhecida a aplicação do privilégio previsto no § 2o do artigo 155 do Código Penal, aplicando a diminuição de 1/3.

Assim, considerando que
a pena ficou fixada em 01 (um) ano 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias multa
, diminuo a reprimenda em 1/3, chegando a
pena final de 10 meses e 20 dias de reclusão, e 8 dias-multa.

Diante do redimensionamento da pena, forçoso, outrossim, a reforma da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2o (primeira parte).

Desse modo, estando a pena final inferior a um (01) ano, substituo a pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação à comunidade ou a entidades públicas a ser definida pelo juízo da execução penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa, para excluir o furto qualificado pelo abuso de confiança e reconhecer o furto na modalidade privilegiada, fixando a pena definitiva em
10 meses e 20 dias, e 8 dias-multa
, a qual fica substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021